Tribunal: STM
Processo: 7000206-62.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ALEGAÇÕES DE PROBLEMAS FINANCEIROS. IMPROCEDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DO SERVIÇO MILITAR. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STM. POLÍTICA CRIMINAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO SURSIS SOMENTE AO RÉU LICENCIADO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O militar que se ausenta sem licença ou justificativa plausível, da unidade na qual serve ou do lugar onde deva permanecer, por mais de oito dias, comete o delito de deserção - art. 187 do CPM. A lei tipifica a conduta do agente, estabelecendo a sua punibilidade, para que, no contexto de prevenção geral, não haja a proliferação do delito, o qual pode, numa nefasta escalada, comprometer seriamente o desempenho das missões constitucionais atribuídas às Forças Armadas.
As justificativas de ordem pessoal e/ou familiar não satisfazem, por si sós, os requisitos legais do estado de necessidade exculpante - art. 39 do CPM. A causa de exculpação legal carece de eficácia para elidir a culpabilidade em situações destituídas de perigo, nas quais o direito protegido (interesse pessoal) não sobrepõe o sacrifício do dever constitucional (Serviço Militar). Exige-se, ao invés da opção pela trilha da prática criminosa caracterizadora da deserção, a modelar conduta ética do militar, o qual deve resolver as suas questões de âmbito pessoal sempre em coordenação com os superiores hierárquicos.
A jurisprudência do STM sedimentou o entendimento, em consonância com a jurisprudência do STF, de ser incabível a concessão do benefício do sursis aos condenados por crimes de deserção, tendo em vista que o art. 88, inciso II, alínea a, do CPM, e a alínea a do inciso II do art. 617 do CPPM foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Manutenção da Sentença condenatória.
Recurso defensivo não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000206-62.2024.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LEANDRO PEREIRA MITTANCK (DESERTOR)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER
INALTERADA A SENTENÇA "A QUO", POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000206-62.2024.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LEANDRO PEREIRA MITTANCK (DESERTOR)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
EMENTA. APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ALEGAÇÕES DE
PROBLEMAS
FINANCEIROS.
IMPROCEDÊNCIA.
PREPONDERÂNCIA DO SERVIÇO MILITAR. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STM.
POLÍTICA
CRIMINAL.
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
DO
SURSIS SOMENTE AO RÉU LICENCIADO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
O militar que se ausenta sem licença ou justificativa plausível, da unidade na
qual serve ou do lugar onde deva permanecer, por mais de oito dias, comete o
delito de deserção ̶ art. 187 do CPM. A lei tipifica a conduta do agente,
estabelecendo a sua punibilidade, para que, no contexto de prevenção geral, não
haja a proliferação do delito, o qual pode, numa nefasta escalada, comprometer
seriamente o desempenho das missões constitucionais atribuídas às Forças
Armadas.
As justificativas de ordem pessoal e/ou familiar não satisfazem, por si sós, os
requisitos legais do estado de necessidade exculpante ̶ art. 39 do CPM. A causa
de exculpação legal carece de eficácia para elidir a culpabilidade em situações
destituídas de perigo, nas quais o direito protegido (interesse pessoal) não
sobrepõe o sacrifício do dever constitucional (Serviço Militar). Exige-se, ao
invés da opção pela trilha da prática criminosa caracterizadora da deserção, a
modelar conduta ética do militar, o qual deve resolver as suas questões de
âmbito pessoal sempre em coordenação com os superiores hierárquicos.
A jurisprudência do STM sedimentou o entendimento, em consonância com a
jurisprudência do STF, de ser incabível a concessão do benefício do sursis aos
condenados por crimes de deserção, tendo em vista que o art. 88, inciso II,
alínea a, do CPM, e a alínea a do inciso II do art. 617 do CPPM foram
recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Manutenção da Sentença
condenatória.
Recurso defensivo não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000206-62.2024.7.00.0000
40001367078 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da Defensoria Pública da
União, para manter inalterada a Sentença “a quo”, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação manejado pela Defensoria Pública da União
(DPU), em defesa do Sd LEANDRO PEREIRA MITTANICK, em face de Sentença
proferida, em 7/12/2023, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Ação de Deserção de Praça
(ADP) nº 7000258-90.2023.7.03.0103 (evento 65 da ADP), que condenou o ora apelante à
pena de 6 (seis) meses de detenção, por infração ao art. 187 do CPM, assegurado o direito de
apelar em liberdade, fixando-se o regime inicial aberto para o cumprimento de pena, com
concessão do sursis em caso de licenciamento.
Narra a Denúncia, in verbis (evento 1 da ADP):
“Na data de 05 de julho de 2021, o ora denunciado Sd Leandro Pereira
Mittanck, sem qualquer justificativa e autorização, faltou ao expediente diário
do aquartelamento do 19.º Batalhão de Infantaria Motorizado, em São
Leopoldo/RS, Organização Militar na qual prestava serviço militar.
Permanecendo ausente, decorrido o prazo previsto em lei, consumou o delito de
deserção em 14 de julho de 2021, pelo que restou lavrado contra si o Termo de
Deserção (Evento 1, anexo 1). Em consequência, foi excluído das fileiras da
Força terrestre, a contar do dia 14 de julho de 2021 (Boletim interno – Evento
1, anexo 3, pag. 3).
Na data de 24 de agosto de 2023, o então trânsfuga, Leandro Pereira Mittanck,
foi capturado e encontra-se preso no 3.º Batalhão de Polícia do Exército
(Evento 220), tendo o douto juízo, quando da realização da audiência de
custódia, convertido a prisão em flagrante em preventiva, a ser cumprida em
regime de menagem em quartel (Evento 225: ata audiência de custódia).
Submetido à inspeção de saúde, recebeu parecer de “Apto para o Serviço
Militar” (Evento 243, anexo 2), motivo pelo qual restou reincluído nas fileiras
militares (Evento 243, anexo 3: Boletim interno), readquirindo a condição de
soldado do Exército brasileiro.
Por assim agir, o soldado LEANDRO PEREIRA MITTANCK cometeu o delito
de deserção, motivo pelo qual está incurso nas sanções do art. 187 do Código
Penal Militar [...].”
7000206-62.2024.7.00.0000
40001367078 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O réu era menor de 21 anos à época dos fatos; não possui antecedentes
criminais (evento 5 da ADP), mas apresenta registro de inquérito policial na polícia civil
(evento 15 da ADP) e os seus assentamentos militares estão juntados no evento 19 da ADP.
Em 4/9/2023, presentes os requisitos legais, a Denúncia foi recebida pelo Juízo
de primeira instância, bem como determinada a expedição de Alvará de Soltura (evento 1,
doc. 2, da ADP).
O acusado foi regularmente citado, em 14/9/2023 (evento 20 da ADP), e
realizado seu interrogatório em 25/10/2023 (eventos 34/35 e 37 da ADP).
Juntou-se aos autos o Ofício Nº100-Aj G - Sect/Div Pes/B Adm (evento 44 da
ADP), do Comandante do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado, in verbis:
“2. Informo que o Soldado do Efetivo Variável LEANDRO PEREIRA
MITTANCK incorporou no mês de MAR 21 e, com base na análise da Ficha
Financeira do acusado, é possível identificar que em março foi seu primeiro
pagamento.
3. Quanto ao Auxílio Transporte, o Sd MITTANCK recebeu apenas no mês de
junho, junto com os pagamentos de auxílios anteriores, a contar de março,
assim como todo o efetivo de soldados incorporados naquele ano.”
Em Sessão de 7/12/2023 (eventos 62 e 63 da ADP), o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar condenou o ora
apelante à pena de 6 (seis) meses de detenção, por infração ao art. 187 do CPM, assegurado o
direito de apelar em liberdade, fixando-se o regime inicial aberto para o cumprimento de
pena, com concessão do sursis em caso de licenciamento.
Sobreveio a Sentença nos seguintes termos (evento 65 da ADP):
“O acusado incorporou em 01 Mar 21 (evento 19, doc 2, fl. 1 do PDF), passou
a faltar o expediente em 05 de julho de 2021, sendo capturado em 24 de agosto
de 2023, dando origem a este o processo de deserção, conforme relatado.
Em seu interrogatório (evento 35), reconheceu como verdadeira a acusação,
alegando que o motivo da deserção foi que o salário era baixo, não estava
conseguindo se manter e as contas estavam acumulando; que morava de
aluguel e precisou desertar para trabalhar fora, senão iria morar na rua e não
teria o que comer; que o salário atrasou e o auxílio transporte nunca foi
depositado, o que agravou a situação.
A prova documental demonstrou que, diferentemente do que afirmado pelo
acusado, não houve atraso no pagamento do soldo, somente do auxílio
transporte, que o Sd recebeu apenas no mês de junho, junto com o pagamento
dos auxílios anteriores (evento 44).
Portanto, verificou-se que o réu agiu com absoluto descaso com o seu dever
militar e, mesmo nas circunstâncias em que se encontrava, era exigível do
mesmo comportamento diverso.
7000206-62.2024.7.00.0000
40001367078 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Havia a possibilidade de o mesmo morar no quartel e não fez porque "achava
ruim". Ele reconheceu que tinha alternativa para evitar a deserção, como dar
um jeito e ficar de laranjeira, como está fazendo atualmente, mas "era
imaturo".
Ademais, não foi juntado documento comprobatório de que o acusado morava
de aluguel e atravessava por dificuldades financeiras (contas em atraso, etc.).
Não cabe, assim, reconhecer a excludente do estado de necessecidade (sic), por
ausência do requisito, qual seja, o da possibilidade de evitar a deserção.
Impõe-se, por esses fundamentos, julgar procedente a ação penal.
Fixou-se a pena-base no mínimo legal, em seis meses de detenção,
considerando-se a menoridade do réu, tornando-se-a (sic) definitiva por
inexistirem causas modificadoras da pena.
Reconheceram-se presentes os requisitos do art. 606 do CPPM, motivo pelo
qual fica assegurado o benefício do "sursis", pelo prazo de dois anos, caso o
acusado venha a ser licenciado, observadas as condições do art. 626 do
CPPM, exceto a letra "a", acrescido da obrigação de apresentação trimestral
nesta Auditoria.
Na linha de posicionamento do Superior Tribunal Militar (Apelação nº
7000127-25.2020.7.00.0000, data da decisão: 05/11/2020), o benefício acima
concedido é cabível nos delitos de deserção, quando o militar já foi
licenciado.”
Intimada
em
21/12/2023
(evento
74
da ADP),
a
DPU
interpôs
tempestiva Apelação em 31/1/2024 (evento 77 da ADP). Em suas Razões recursais, pugnou
pela absolvição do apelante, com fulcro no art. 39 do CPM, uma vez que “Em seu
interrogatório, o réu expôs que mora sozinho desde os 16 anos de idade, e o valor do soldo
era insuficiente para arcar com suas contas básicas, tais como aluguel (no valor de R$
500,00), luz, água, alimentação, vestuário, e até mesmo o valor do transporte, o qual
demorou a ser repassado.” (evento 3, doc. 2, pg. 4). Ademais, alegou a desproporcionalidade
da aplicação de sanção penal no caso concreto, com a possibilidade de resolução na esfera
administrativa disciplinar. Em caso de manutenção da condenação, pleiteou a concessão da
suspensão condicional da pena ao recorrente independente do seu licenciamento.
Em Contrarrazões (evento 3, doc. 3), o Órgão acusatório refutou as teses
defensivas e pugnou pelo não provimento da Apelação, para que seja mantida a vergastada
Sentença condenatória de primeira instância.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em
Parecer da lavra da Exma. Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, opinou pela improcedência do recurso de Apelação, com a consequente
manutenção da Sentença condenatória de primeira instância (evento 10).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
7000206-62.2024.7.00.0000
40001367078 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defesa contra Sentença proferida, em 7/12/2023, pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar,
nos autos da Ação de Deserção de Praça (ADP) 7000258-90.2023.7.03.0103 (evento 65 da
ADP), que condenou o ora apelante à pena de 6 (seis) meses de detenção, por infração ao art.
187 do CPM, assegurado o direito de apelar em liberdade, fixando-se o regime inicial aberto
para o cumprimento de pena, com concessão do sursis em caso de licenciamento.
A tese esposada pela Defesa, visando à absolvição do réu com suporte na
existência de causa de exclusão de culpabilidade ante a ocorrência do estado de necessidade
exculpante, não merece prosperar.
A conduta do agente é típica e antijurídica, enquadrando-se perfeitamente ao
tipo penal insculpido no art. 187 do Codex Penal Militar.
A autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas pela prova
documental e pela prova oral juntada aos autos.
Quanto à prova documental, ressalte-se a presença da Instrução Provisória de
Deserção (IPD) e, entre outros, os seguintes documentos: Termo de Deserção (doc. 1 do
evento 1 da IPD), Boletim interno que publicou a exclusão do militar (doc. 9 do evento 1 da
IPD); Ata de inspeção de saúde em que o desertor foi considerado "Apto para o Serviço
Militar" (doc. 2 do evento 243 da IPD) e boletim interno que publicou a reinclusão do
desertor (doc. 3 do evento 243 da IPD).
Em relação à prova oral, o apelante, em interrogatório, reconhece que não havia
necessidade de ter desertado, conforme se depreende de seu depoimento (evento 35, vídeo 1,
após 2 minutos):
“Juiz: E por que motivo o senhor desertou?
Apelante: Eu desertei porque na época o salário era pouco e as minhas contas
foram acumulando, foi acumulando o meu aluguel e eu não estava conseguindo
me manter e eu pensei em trabalhar fora, sair do quartel por conta própria e
trabalhar fora para tentar manter minhas contas, senão iria morar na rua e
não iria ter o que comer.
Juiz: O senhor levou os seus problemas ao conhecimento do seu superior
imediato?
Apelante: Levei.
Juiz: E o que foi dito para o senhor.
7000206-62.2024.7.00.0000
40001367078 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelante: Que era só cumprir o serviço obrigatório, ficar ali que eu ia poder
sair na primeira baixa. (...)
Juiz: As despesas que o senhor tem são única e exclusivamente com a sua
pessoa e a sua manutenção?
Apelante: Sim, senhor.
Juiz: O senhor mora de aluguel?
Apelante: De aluguel;
Juiz: E não poderia morar no quartel?
Apelante: Poderia, só que é ruim. (...)
Juiz: Mas agora o senhor está dando um jeitinho de conseguir. Apelante: Estou
fazendo uns bicos dentro do quartel e estou tentando me virar.
Juiz: Mas porque não fiz isso antes?
Apelante: Porque eu era imaturo, eu não tinha pensado.
Juiz: Mas então teria uma alternativa?
Apelante: Sim. Teria.” (grifos nossos)
O elemento subjetivo é a vontade livre e consciente de ausentar-se da Unidade
Militar onde serve ou do lugar em que deve permanecer, sem autorização do superior
hierárquico, por prazo acima de 8 (oito) dias, o que aqui restou evidenciado pelo sujeito
ativo. Bem assim, não há razões suficientes que caracterizem exclusão de ilicitude ou de
culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual se esperava a adoção de conduta
diversa da consumada.
Acerca dos bens jurídicos tutelados pelo art. 187 do Códex Castrense, lecionam
Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
1, in verbis:
“[...] no tipo penal em estudo tutela-se o serviço militar afetado pelo fato do
agente não estar presente. Protege-se, ademais, o dever militar, o
comprometimento, a vinculação do homem aos valores éticos e funcionais da
caserna e de sua profissão.” (Grifos nossos.)
Para além, o ato de desertar ofende sobremaneira os princípios constitucionais
da hierarquia e da disciplina, sobre os quais se fundam as instituições militares, consoante
entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO
CRIME DE DESERÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. RAZOÁVEL GRAU DE REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. ORDEM DENEGADA. (...) III – O crime de deserção ofende aos
7000206-62.2024.7.00.0000
40001367078 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

princípios da hierarquia e da disciplina, preceitos constitucionais sobre os
quais se fundam as Forças Armadas, constituindo a ausência injustificada de
militares ilícito penal, na medida em que a ofensa ao bem jurídico tem
impacto direto sobre o efetivo militar e as bases de organização das Forças
Armadas. (...) V – Ordem denegada.” (HC 118.255, Min. Rel. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/12/2013).” (Grifos nossos.).
Portanto, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se amolda
ao tipo penal previsto no art. 187 do Código Penal Militar.
Ao contrário do que alega a Defesa, não existem provas nos autos que
corroborem a tese defensiva e que demonstrem ter o apelante atuado acobertado por causa
excludente da culpabilidade.
Não havendo, pois, provas da existência dessa excludente, resta impossível o
reconhecimento da inexistência de crime.
Nessa toada, importante evocar o teor do Verbete nº 3 da Súmula do Tribunal,
que dispõe: “Não constituem excludente de culpabilidade, nos crimes de deserção e
insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas.”.
E, em aplicação ao verbete, colaciono julgado desta Corte castrense que
apresenta diretriz jurídica em caso similar dos autos:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
DESERÇÃO.
PRELIMINARES.
NÃO
INCLUSÃO DO APELO EM PAUTA PARA JULGAMENTO VIRTUAL.
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE/ PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO
PENAL MILITAR. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE
NÃO CONFIGURADO. DOLO COMPROVADO. RECEPÇÃO DA SÚMULA
Nº 3 DO STM E DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. (...) 3. O
estado de necessidade, como excludente de culpabilidade, disposto no art. 39
do CPM, possui elementos primordiais à sua caracterização, que são a
proteção de direito próprio ou de terceira pessoa; a existência de perigo atual
e não provocado pelo agente; o sacrifício de direito alheio, em face da
relevância do direito protegido e a inexigibilidade de conduta diversa (...).
Decisão por maioria. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. nº 7000469-02.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
10/02/2022, Data de Publicação: 08/03/2022);
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. NÃO INCLUSÃO DO RECURSO
EM PAUTA PARA JULGAMENTO VIRTUAL. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE.
CONDIÇÃO
DE
ARRIMO
DE
FAMÍLIA.
CONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE
PAZ. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE SÚMULAS DE
TRIBUNAIS SUPERIORES (...) 2. A enfermidade de membro da família, não
contemporânea ao início da consumação do delito de deserção, não é apta a
configurar situação de perigo do estado de necessidade exculpante (...).
7000206-62.2024.7.00.0000
40001367078 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. nº
7000045-57.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 22/04/2021, Data de Publicação: 10/05/2021)
Nem se alegue qualquer afronta aos princípios da Proporcionalidade ou da
Razoabilidade, uma vez que o crime de Deserção, previsto no Código Penal Militar, está em
consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a Constituição Federal de 1988,
conforme já decidiu, por diversas vezes, o Supremo Tribunal Federal. Seria absurdo,
portanto, concluir que uma condenação penal com base em lei vigente afrontaria tais
princípios.
Quanto ao benefício do sursis pleiteado pela DPU, melhor sorte não socorre ao
recorrente.
É cediço que tanto a Suprema Corte, como este Tribunal já se debruçaram sobre
a questão referente à incompatibilidade do art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, que prevê a
vedação do sursis, com a Constituição, em repetidas ocasiões, consolidando o entendimento
de que o citado dispositivo penal foi inteiramente recepcionado pela Carta Magna, conforme
passo a expor, in verbis:
"EMENTA: Direito Penal Militar. Vedação do sursis. Crime de deserção.
Compatibilidade com a Constituição Federal. 1. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal inclina-se pela constitucionalidade do tratamento
processual penal mais gravoso aos crimes submetidos à justiça militar, em
virtude da hierarquia e da disciplina próprias das Forças Armadas. Nesse
sentido, há o precedente que cuida da suspensão condicional do processo
relativo a militar responsabilizado por crime de deserção (HC n º 99.743,
Pleno, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Com efeito, no próprio texto constitucional, há
discrímen no regime de disciplina das instituições militares. Desse modo, como
princípio de hermenêutica, somente se deveria declarar um preceito normativo
conflitante com a Lei Maior se o conflito fosse evidente. Ou seja, deve-se
preservar o afastamento da suspensão condicional da pena por ser opção
política normativa. 3. Em consequência, entende-se como recepcionadas pela
Constituição as normas previstas na alínea "a" do inciso II do artigo 88 do
Código Penal Militar e na alínea "a" do inciso II do artigo 617 do Código de
Processo Penal Militar. 4. Denegação da ordem de habeas corpus." (HC n°
119567, Relator Ministro Dias Toffoli, Relator p/ Acórdão Ministro Roberto
Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014.) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, tem-se o entendimento desta Corte:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
DESERÇÃO.
SURSIS.
IMPROCEDÊNCIA.
PROIBIÇÃO LEGAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Pleito da Defesa de
concessão do benefício da suspensão condicional da pena ao ora Apelante. A
jurisprudência do STM sedimentou o entendimento, em consonância com a
jurisprudência do STF, de ser incabível a concessão do benefício do sursis aos
condenados por crimes de deserção, tendo em vista que o art. 88, inciso II,
alínea a, do CPM, e a alínea a do inciso II do art. 617 do CPPM foram
recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Apelo desprovido. Decisão
7000206-62.2024.7.00.0000
40001367078 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000227-90.2016.7.11.0111.
Relator(a): Ministro(a) José Barroso Filho. Data de Julgamento: 17/5/2018,
Data de Publicação: 11/6/2018.). (Grifos nossos.)
A partir dos julgados colacionados, é possível perceber a plena recepção do
citado artigo do Código Penal Castrense pela Constituição Federal, em virtude de a Justiça
Militar ser balizada pelo princípio da especialidade, e ser o delito de deserção revestido de
extrema gravidade por violar o Serviço Militar.
Nesse sentido, a conduta perpetrada pelo réu, que ainda sustenta a condição de
militar, amolda-se perfeitamente ao tipo penal em comento, sendo considerada típica,
antijurídica e culpável, não sendo possível a aplicação do sursis em face de expressa vedação
legal.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso da
DPU, para manter inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001367078v15 e do
código CRC a906f348.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 6/12/2024, às 19:43:52
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. São Paulo:
Saraiva, 2014. p. 930.
7000206-62.2024.7.00.0000
40001367078 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000206-62.2024.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LEANDRO PEREIRA MITTANCK (DESERTOR)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO CONVERGENTE
No julgamento da presente Apelação votei com o Plenário desta Corte, negando
provimento ao Recurso, para manter inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, acompanhando o entendimento da eminente Relatora, Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
O Recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece
ser conhecido.
Trata-se de Apelação manejada pela Defensoria Pública da União (DPU), em
face de Sentença proferida em 07/12/2023, nos autos da Ação Penal Militar n° 7000258-
90.2023.7.03.0103, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex)
LEANDRO PEREIRA MITTANCK à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no
art. 187 do Código Penal Militar (CPM), condicionando a concessão de sursis ao seu
licenciamento.
O Apelante ausentou-se, sem permissão, do 19º Batalhão de Infantaria
Motorizado, de São Leopoldo/RS, Organização Militar onde servia, em 05/07/2021. Em
14/07/2021, consumado o período de graça, foi excluído do Exército Brasileiro,
permanecendo na condição de trânsfuga, por aproximadamente 2 (dois) anos (evento 1,
IPD_TERMO1, da IPD nº 7000052-47.2021.7.03.0103).
Em 24/08/2023, o Réu foi capturado e reincluído nas fileiras da Força Terrestre,
após receber o parecer “APTO para o serviço”, em Inspeção de Saúde (evento 243,
ATA_INSP_SAU2 e ATO_REINCL3, da IPD).
À vista disso, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia, enquadrando a
conduta do Trânsfuga no art. 187, caput, do Códex Penal Castrense.
Processada a instrução criminal, a dinâmica dos fatos restou comprovada nos
exatos termos da narrativa acusatória, resultando na condenação do Acusado pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, consoante citado.
Irresignada, a Defesa recorreu, postulando a absolvição do Réu, com fulcro no
art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Para tanto:
- alega, em síntese, que, muito embora tenha ele assumido a autoria em Juízo, o
dolo elementar do art. 187 do CPM não restou suficientemente comprovado nos autos;
7000206-62.2024.7.00.0000
40001366623 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- sustenta a incidência da excludente do estado de necessidade, prevista no art.
39 do CPM;
- aduz a desproporcionalidade da aplicação da reprimenda penal in casu,
defendendo que o Réu era, ao tempo do crime, soldado integrante do efetivo variável, com
menos de 1 (um) ano de tempo de serviço militar, motivo pelo qual entende ser bastante uma
solução no âmbito da esfera administrativo-disciplinar; e
-
subsidiariamente, requer a concessão do sursis ao Acusado,
independentemente de sua condição de militar, caso mantida a condenação vergastada.
O inconformismo defensivo não merece acolhimento.
1. Conformação delitiva
A figura típica do art. 187 do CPM integra o Título que trata “Dos crimes
contra o serviço militar e o dever militar”, cuja tutela destina-se, precipuamente, à proteção
do serviço militar, na perspectiva da obrigatoriedade conferida pelo art. 1431 da Constituição
Federal, como corolário do regime jurídico imposto pelo art. 142 da Carta Magna.
À luz dessa premissa, ausentar-se o militar da Organização Militar a que está
vinculado, sem qualquer justificativa, licença ou autorização, é conduta que ameaça a ordem,
a hierarquia e a disciplina castrenses, comprometendo, essencialmente, a missão
constitucional das Forças Armadas.
O crime de Deserção é classificado como delito de mera conduta, sendo
despicienda a produção de qualquer resultado para a configuração da prática criminosa.
A ausência do Acusado restou confirmada, de forma inequívoca, nos autos da
Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7000059-47.2021.7.03.0103, documentação
instrutória desta persecutio criminis.
A materialidade está assentada nos documentos carreados na Instrução
Provisória de Deserção, notadamente a Parte de Ausência (evento 1, IPD6, da IPD) e
o Termo de Deserção (evento 1, IPD_TERMO1, da IPD), que registram a ausência
desautorizada do Apelante, que perdurou de 05/07/2021 a 24/08/2023, quando foi capturado.
O próprio Acusado confirmou a autoria e, ao ser interrogado em Juízo, admitiu
ter consciência de que sua ação poderia levá-lo à responsabilização criminal, o que, ainda
assim, não o impediu de incorrer no comportamento ilícito. Na oportunidade, declarou que
morava sozinho e que se afastou do serviço militar para trabalhar, alegando que a
remuneração recebida como soldado não era suficiente para custear suas despesas domésticas
(evento 35, VÍDEO 1, 2’57”, APD). Esclareceu, ainda, o seguinte (evento 35, VÍDEO 1,
5’00”, APD):
Juiz: E...o senhor não poderia morar no quartel?
Réu: Poderia...só que é ruim.
[...]
7000206-62.2024.7.00.0000
40001366623 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juiz: O senhor sabia que se afastando sem motivo o senhor responderia por um crime de
deserção?
Réu: Sabia.
Juiz: O senhor achou melhor responder por um crime de deserção do que ficar com as
contas...devendo, como devedor na praça?
Réu: Sim senhor. Achei melhor... (Grifos nossos)
O Réu assumiu o risco de produzir o resultado proibido, ao afastar-se do
aquartelamento de maneira desautorizada e sem justificativa plausível, comportamento que
evidencia com nitidez o dolo presente nos traços de seu proceder, mormente quando se
verifica que era, ao tempo do crime, pessoa absolutamente capaz.
Destarte, o Apelante vilipendiou seu compromisso com a caserna, agindo com
dolo consistente na vontade livre e consciente de furtar-se ao serviço militar, convicto da
ilicitude de sua conduta, bem como dos riscos dela advindos.
2. Teses defensivas
Não obstante a inequívoca comprovação da conduta desertora, a Defesa
esforça-se para desqualificar o viés delitivo da ação ilícita, com o escopo de isentar o
Apelante da responsabilidade penal.
2.1. Do estado de necessidade exculpante (art. 392 do CPM)
Em suas Razões, o Órgão Defensor:
- sustenta que o Réu agiu acobertado por causa excludente de culpabilidade, em
razão da baixa remuneração recebida:
Isso deixa evidente que a severa condição financeira que o Recorrente se encontrava ao tempo
dos fatos, já que, durante o período mencionado, necessitou retirar da diminuta quantia de
pagamento remuneratório o valor do transporte não pago a fim de poder chegar ao Quartel,
ocasionando um estado de insolvência no réu, que encontrou como única solução procurar
serviço no ramo da construção civil para conseguir arcar com tais despesas;
- informa que, após sair do quartel, o Acusado encontrou emprego formal, com
remuneração mensal de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), momento a partir do qual
viveu com mais dignidade; e
- afirma que o contexto de dificuldade financeira, ensejador do comportamento
delitivo do Réu, adveio de suposto atraso havido no pagamento de sua remuneração e auxílio
transporte pela Administração Castrense, não lhe sendo exigível, em face disso, conduta
diversa.
Contudo, não existem nos autos provas hábeis a confirmar essas alegações.
A Defesa não logrou comprovar a gravidade da situação financeira do Apelante,
de modo a deserção ser a única alternativa à sua sobrevivência. Também não demonstrou o
mencionado vínculo trabalhista, deixando de apresentar cópia da Carteira de Trabalho e
7000206-62.2024.7.00.0000
40001366623 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Previdência Social ou outro elemento capaz de atestar, cabalmente, a percepção da renda
extra, apontada como motivação para a deserção perpetrada.
A tese de atraso no pagamento das verbas remuneratórias, por culpa da
Administração Castrense, não se sustenta. O Ofício nº 100-Aj G - Sect/Div Pes/B Adm, de
31/10/2023, do 19ª Batalhão de Infantaria Motorizado, demonstra, por meio de fichas
financeiras, que os pagamentos, tanto do soldo quanto do auxílio-transporte, ocorreram
tempestivamente (evento 44 da ADP).
O Acusado permaneceu na condição de trânsfuga por dois anos, até ser
capturado pela Administração Militar. Não há comprovação de que, durante esse interregno,
circunstâncias outras o impediram de comparecer à Unidade Militar, onde deveria cumprir
sua obrigação para com o serviço militar obrigatório.
As provas coligidas durante a instrução processual apontam em sentido diverso
ao pretendido pela Defesa, contribuindo para fragilizar as teses apresentadas, e não o
contrário.
O próprio Réu reconheceu em Juízo que abandonou seus misteres castrenses,
por deliberação própria. Além disso, declarou que, muito embora soubesse que poderia morar
no quartel como “laranjeira”, recusou esta possibilidade, preferindo desertar (evento 35,
VÍDEO 1, 5’ 25”, da ADP).
A inexigibilidade de conduta diversa, enquanto elemento integrativo da figura
do Estado de Necessidade (art. 39 do CPM), não se confirma nas situações, mesmo sérias e
graves, nas quais estejam ausentes o perigo certo e iminente e a impossibilidade de
alternativa de conduta.
Nessa vertente, é ônus da Defesa a comprovação de tal cenário, o que não
ocorreu na hipótese em apreço, de modo que o contexto dos autos amolda-se, com perfeição,
ao Enunciado nº 3 da Súmula deste Sodalício:
Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e
insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de
provas.
Logo, alegar que a ausência injustificada foi motivada por severas dificuldades
financeiras do Acusado, reforçadas por suposto atraso em seu pagamento, e que, em virtude
disso, não lhe era exigível conduta diversa, como insiste a combativa Defesa, falece de razão.
Via de consequência, diversamente do asseverado pela Defesa, não é possível
cogitar a incidência da excludente em tela, posto que os motivos alegados não são bastantes
ao fim pretendido.
2.2 Da desproporcionalidade da aplicação da sanção penal frente às circunstâncias do
caso concreto e da possibilidade de solução na esfera disciplinar
Não encontra abrigo nesta Corte a tese defensiva de a reprimenda estatal
aplicada a réus componentes do Quadro do Efetivo Variável, em crimes propriamente
militares, ferir o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, ante a possibilidade de
7000206-62.2024.7.00.0000
40001366623 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

resolução mais eficaz no âmbito da esfera administrativo-disciplinar.
Em seu petitório recursal, a Defesa aduz:
Tais crimes devem, necessariamente, submeter-se ao princípio da
proporcionalidade. Todavia, não é o que ocorre quando se pretende punir, com
a força do direito penal, militares que muitas vezes compõem os quadros das
Forças Armadas, tão somente por se tratar de algo imposto (serviço militar
obrigatório – Art. 143, §1º, da Constituição Federal de 1988).
Nessa toada, o Órgão Defensivo sustenta ser desnecessária a aplicação da
sanção penal, argumentando que o comportamento do Apelante não causou qualquer lesão ao
bem jurídico tutelado pela Norma Penal, pugnando pela aplicação dos aludidos princípios.
Esta construção argumentativa carece de substrato jurídico.
A própria posição do delito no CPM (art. 187) já demonstra a falta de alicerce
da tese defensiva, visto encontrar-se no título “Dos Crimes Contra o Serviço Militar e o
Dever Militar”. Nesse passo, considerando ser o serviço militar obrigatório por determinação
constitucional, mesmo em tempos de paz, e uma vez que o crime de deserção tem como bens
jurídicos protegidos o serviço e o dever militares, não há que se falar em
desproporcionalidade, tampouco em inconstitucionalidade, na subsunção do caso em apreço
ao tipo penal do art. 187 do CPM.
Ausentar-se o militar do aquartelamento, sem qualquer justificativa, licença ou
autorização para tal, é conduta que ameaça a ordem, a hierarquia e a disciplina na caserna,
sobretudo quando se observa a prestação do serviço militar sob a ótica da missão
constitucional atribuída às Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Constituição Federal.
A hierarquia e a disciplina, pilares essenciais das Forças Armadas - valores
diretamente aviltados pela conduta do desertor - são protegidos em face de ações nocivas,
passíveis de vilipendiá-los, menoscabá-los ou mitigá-los, não merecendo qualquer
condescendência, sejam elas praticadas por militares com maior experiência castrense ou por
militares com menos de 1 (um) ano de serviço, condição em que se enquadra o Apelante.
A própria Constituição assegura a recepção dos crimes propriamente militares
previstos no Diploma Penal Castrense, como preconiza o art. 5º, LXI, permitindo, até mesmo,
prisão, nos casos de transgressão disciplinar e dos crimes propriamente militares, ainda que
sem a competente decisão judicial.
A Defesa também sustenta que as consequências negativas do comportamento
do agente desertor podem ser suficientemente combatidas, preventiva e pedagogicamente,
apenas na esfera disciplinar.
Não é possível anuir com este entendimento, em especial quando se considera a
magnitude dos bens jurídicos protegidos pela norma (serviço e dever militares) e os inegáveis
reflexos de sua violação na caserna, consoante já dito.
7000206-62.2024.7.00.0000
40001366623 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em se tratando de conduta penalmente típica e antijurídica, a intervenção do
Direito Penal Militar é necessária, não sendo o caso de atribuir ao fato conotação meramente
disciplinar ou de irrelevância penal. Mesmo que assim não fosse, tal repreensão não seria
possível, uma vez que o Apelante não mais ostenta a condição de militar, tendo sido
licenciado das fileiras do Exército em 17/04/2024 (Boletim Interno nº 73, de 17/4/2024, do
19º Batalhão de Infantaria Motorizado).
2.3. Da possibilidade de concessão do sursis, independente do licenciamento - princípio
da proporcionalidade e da razoabilidade
Alfim, e subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, a Defesa
requer a concessão do benefício da suspensão condicional da pena ao Apelante,
independentemente de seu licenciamento das fileiras do Exército.
O Réu já readquiriu o status de civil, de modo que o pleito defensivo não mais
possui razão de ser, porque o próprio Decisum vergastado consignou que o benefício em
questão somente poderia ser aplicado, após a perda da condição de militar:
Reconheceram-se presentes os requisitos do art. 606 do CPPM, motivo pelo qual fica
assegurado o benefício do "sursis", pelo prazo de dois anos, caso o acusado venha a ser
licenciado, observadas as condições do art. 626 do CPPM, exceto a letra "a", acrescido da
obrigação de apresentação trimestral nesta Auditoria.
Tendo em vista o seu licenciamento das fileiras do Exército, o Apelante pode
usufruir do benefício da suspensão condicional da pena, conforme a política criminal adotada
por este Sodalício, de inexistência de óbice à concessão do sursis ao desertor que retornou à
vida civil.
Outrossim, verifico que as condições impostas pelo Juízo de primeira instância
para a fruição da suspensão condicional da pena encontram-se dentro dos parâmetros
normalmente aplicados por este Tribunal.
3. Conclusão
Incontestes a autoria e a materialidade delitivas, e comprovado o dolo inerente
ao tipo penal tipo penal previsto no art. 187, caput, da Lei Substantiva Castrense, na ausência
de causas passíveis de afastar o viés criminoso da conduta, a incidência da repressão estatal é
imperiosa.
Impõe-se manter irretocável a Sentença condenatória questionada, porquanto
presentes a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, na hipótese sub oculi.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Apelo defensivo e negar-lhe
provimento, a fim de manter incólume, em todos os seus jurídicos e legais efeitos, a
Sentença condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366623v12 e do código CRC f0594c3e.
7000206-62.2024.7.00.0000
40001366623 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 30/11/2024, às 13:43:47
1. Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir
serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal
o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter
essencialmente militar.§ 2º - As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz,
sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.
2. Estado de necessidade, com excludente de culpabilidadeArt. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito
próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde
que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
7000206-62.2024.7.00.0000
40001366623 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR